Tribunal: TJES
Processo: 0003604-30.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003604-30.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS BRAGATO MIRANDA e outros

APELADO: MAPFRE VIDA S/A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Seguradora Mapfre Vida S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Lucas Bragato Miranda e Rodrigo Bragato Miranda e
condenou tão somente a ora embargante ao pagamento de indenização securitária aos embargados, na forma do art. 792 do CCB, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada embargado
. A embargante alega que o acórdão não considerou a previsão na proposta de contratação de seguro, segundo a qual, na ausência de indicação expressa de beneficiários, o valor do capital segurado deveria ser pago ao cônjuge, e, na inexistência deste, aos filhos do de cujus. Sustenta, ainda, que o certificado individual de seguro comprova a ausência de indicação de beneficiários pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos quando a petição recursal não indica de forma expressa os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos exigidos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

A falta de indicação expressa, na petição recursal, do vício que fundamentaria os embargos de declaração constitui ausência de regularidade formal, um requisito extrínseco de admissibilidade recursal, tornando o recurso inadmissível.

A análise do recurso evidencia que a embargante busca apenas a reapreciação do mérito do acórdão embargado, sem apontar qualquer dos vícios previstos legalmente, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A admissibilidade dos embargos de declaração exige a indicação expressa, na petição recursal, dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de indicação dos vícios no recurso constitui irregularidade formal que impede o conhecimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, EDcl na Apelação nº 0001920-58.2023.8.16.0009, Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 30.01.2024; TJPR, EDcl nº 0000727-13.2018.8.16.0161, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, j. 21.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
inter
postos
p
o
r

SEGURADORA MAPFRE VIDA S/A
,
contra o
A
córdão ID 6987971, que, à unanimidade
de votos
,
deu parcial
provimento
ao
Recurso de Apelação
interpost
o
por

LUCAS BRAGATO MIRANDA e por RODRIGO BRAGATO MIRANDA

e condenou tão somente a ora embargante ao pagamento de indenização securitária aos embargados, na forma do art. 792 do CCB, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada embargado.

Irresignad
a

a

seguradora
embargante aduz em suas razões ID 7234205,
em suma,

que o
acórdão não considerou que a proposta de contratação do seguro previa que não havendo indicação expressa de beneficiários no certificado individual de seguro, o valor do capital segurado seria pago integralmente ao cônjuge e, somente na inexistência deste, aos filhos do de cujus.
Além disso, sustenta
que o certificado individual de seguro comprova que o Sr. Ozeas da Rocha não havia indicado beneficiários do seguro.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Ocorre que a ora embargante não aponta em suas razões recursais a existência de quaisquer dos vícios que autorizam a interposição dos embargos de declaração, conforme se pode inferir.

Com efeito, não havendo a indicação dos vícios pelo ora embargante, o recurso não pode ser conhecido por lhe faltar regularidade formal, requisito extrínseco da admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL DO VÍCIO DO QUAL ESTARIA SUPOSTAMENTE EIVADO O ACÓRDÃO EMBARGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, devendo estes serem indicados no recurso. Inteligência dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

2. Na petição do recurso, a falta de indicação expressa do vício a ser sanado, na decisão recorrida, torna os embargos declaratórios inadmissíveis, por ausência de regularidade formal (requisito extrínseco de admissibilidade recursal). Aplicação dos artigos 932, inc. III, e 1.023, caput, do Código de Processo Civil. Literatura jurídica.

3. Embargos de declaração não conhecidos. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0001920-58.2023.8.16.0009 - Curitiba - Rel.: EDUARDO AUGUSTO SALOMÃO CAMBI - J. 30.01.2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.023 DO CPC/15. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR 00007271320188160161 Sengés, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 21/07/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2023).

Nesse sentido, é certo que
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento do apelo interposto
pelo
s
embargado
s
pretende, tão somente, a reapreciação das razões do acórdão proferido.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
NÃO
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
por ausência de regularidade formal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
dos aclaratórios.

Acompanho a relatoria.